Tribunal: TJDFT
Processo: 0716454-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE ESCOLHA ALEATÓRIA. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito. A parte agravante sustentou o direito de ajuizar a ação em seu próprio domicílio ou no da parte ré, postulando a concessão de efeito suspensivo e a manutenção da demanda no foro do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a decisão que, de ofício, reconheceu a incompetência territorial e determinou a remessa dos autos ao foro do domicílio do consumidor, diante da constatação de escolha aleatória de foro sem vínculo com o domicílio das partes ou com a relação jurídica discutida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 63, §5o, do CPC/2015 autoriza o reconhecimento da incompetência territorial de ofício em casos de eleição abusiva ou aleatória de foro, superando, em situações específicas, a diretriz da Súmula no 33 do STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal evoluiu para admitir a mitigação da disponibilidade das partes sobre a competência relativa, quando verificado prejuízo ao interesse público, à efetividade da Justiça e à organização judiciária.
5. A escolha do foro de Brasília/DF, dissociado do domicílio da parte autora (Central/BA), do domicílio da ré e do local da obrigação, revela caráter artificial e repetitivo, conforme demonstrado por pesquisa processual que identificou diversos feitos idênticos patrocinados pelo mesmo advogado, com padrão de distribuição em juízo distante das partes.
6. A propositura reiterada de demandas semelhantes em foro alheio ao domicílio do consumidor, mesmo em causas envolvendo relação de consumo, constitui desvirtuamento do direito de ação e viola o princípio do juiz natural, justificando o declínio de competência de ofício.
7. A jurisprudência citada e a Nota Técnica no 8/2022, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, apontam para a necessidade de contenção da litigância predatória e da sobrecarga do Judiciário local por escolhas processuais arbitrárias, não respaldadas por critério jurídico ou fático razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício quando configurada a escolha aleatória ou abusiva de foro, ainda que em ações fundadas em relação de consumo. 2. A mitigação da regra da Súmula no 33 do STJ se justifica em hipóteses de ajuizamento massivo de ações em foro desconectado do domicílio das partes ou do local da obrigação. 3. A eleição de foro que comprometa a organização judiciária e o interesse público permite a intervenção jurisdicional para restabelecer o equilíbrio do sistema de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 63, §§ 1o, 3o e 5o; CDC, art. 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.106.701/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19.05.2015; TJDFT, Acórdão 1824782, 0748955-49.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 28.02.2024; TJDFT, Acórdão 2003198, 0708025-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 26.05.2025.